Tribunal: TCU
Processo: 011.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Acompanhamento da implementação do sistema Automated People Mover (APM) ligando a Linha 13 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade que envolvem a implementação de um sistema de conexão rápida, conhecido tecnicamente como Automated People Mover (APM), entre a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os três Terminais de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. restituir os autos à AudRodoviaAviação para que, em fevereiro de 2026, em nova etapa do acompanhamento, promova as medidas saneadoras necessárias a elucidar, no mínimo, os seguintes pontos: (i) evolução do processo de certificação da operação do APM; (ii) eventuais entraves técnicos, legais, operacionais ou de qualquer outra natureza à efetiva e plena operação do APM; (iii) previsão atualizada e detalhada de conclusão e entrada em operação do APM, indicando pontos críticos; e (iv) detalhamento da atuação da Anac no que tange à apuração de possíveis descumprimentos de termos contratuais por parte da concessionária; e 9.2 orientar à unidade especializada que, caso tome ciência de fato novo que demande a atuação premente deste Tribunal relacionada a este acompanhamento, mesmo antes do prazo indicado, promova a remessa imediata dos autos ao gabinete do Relator.